Tribunal: TJPA
Processo: 0808683-55.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808683-55.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: KATIA DO SOCORRO RODRIGUES VULCAO

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO FUNCIONAL. DEMORA INJUSTIFICADA NA RESPOSTA A PEDIDO DE INFORMAÇÃO FUNCIONAL SOBRE LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário Estadual de Educação, em razão da ausência de resposta a requerimento administrativo de emissão de certidão sobre períodos de licença-prêmio não usufruídos, protocolado em 08/05/2024 (Processo nº 2024/548612).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a emissão da certidão requerida constitui obrigação administrativa sujeita a prazo legal específico; e (ii) verificar se a demora injustificada configura violação a direito líquido e certo da impetrante, autorizando a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A emissão de certidão funcional referente aos períodos de licença-prêmio implementados e não usufruídos pela servidora quando estava em atividade não exige instrução complexa, tratando-se de consulta simples aos registros funcionais informatizados, não se justificando demora excessiva.

4.
A Lei Estadual nº 8.972/2020, ao regulamentar o processo administrativo no Estado do Pará, fixa o prazo de cinco dias úteis para a prática de atos administrativos, prorrogável mediante justificativa plausível e comprovada, o que não se verificou nos autos.

5.
A demora superior a onze meses para a emissão da certidão requerida, sem qualquer justificativa apresentada pela autoridade coatora, evidencia inércia administrativa incompatível com os princípios da eficiência, da razoabilidade e da duração razoável do processo, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

6.
A omissão administrativa no fornecimento da certidão solicitada obstrui o exercício do direito de ação da servidora aposentada, violando o direito de petição e o acesso à justiça (CF/88, art. 5º, incisos XXXIV, "a" e "b", e L, inciso LXXVIII), bem como o disposto no art. 1º da Lei Federal nº 9.051/1995.

7.
A posterior emissão do documento, apenas após o deferimento da liminar, não configura perda superveniente do objeto, pois consubstancia mero cumprimento de ordem judicial, mantendo-se o interesse processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1.
A administração pública viola o direito líquido e certo do servidor ao deixar de responder, injustificadamente e em prazo razoável, a pedido de emissão de certidão funcional.

2.
A omissão que impede o exercício de direitos na via judicial configura afronta aos princípios da duração razoável do processo e ao direito de petição, previstos na Constituição Federal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sob a presidência da Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, à unanimidade, conceder a segurança à impetrante, confirmando a medida liminar, mas sem a incidência da multa ali fixada, nos termos do voto da eminente Relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO – MANDADO DE SEGURANÇA N° 0808683-55.2025.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

IMPETRANTE: KÁTIA DO SOCORRO RODRIGUES VULCÃO

ADVOGADA: WALÉRIA MARIA ARAÚJO DE ALBUQUERQUE CAMPOS (OAB/PA 10.314) e OUTRA

IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO

LITISCONSORTE PASSIVO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: JOÃO DE PAIVA GOUVEIA NETO (OAB/PA 13.691)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

Trata-se de mandado de segurança contra ato omissivo imputado ao Senhor Secretário Estadual de Educação, consubstanciado na demora excessiva para a emissão de certidão de licenças-prêmio não usufruídas, referente ao Processo Administrativo nº 2024/548612, protocolado em 08/05/2024.

A impetrante informou que, passados quase 12 (doze) meses desde a solicitação junto à SEDUC, até a impetração deste remédio constitucional, não havia sido expedida a certidão solicitada administrativamente. Ressaltou ter realizado vários contatos telefônicos, enfatizando a urgência na expedição do documento, recebendo como resposta que os pedidos seguem a ordem cronológica dos protocolos de solicitações, sem previsão para finalização.

Argumentou, entretanto, que, segundo a Lei Federal nº 9.051/95, o prazo para expedição de certidões é de 15 (quinze) dias.

Esclareceu que essa certidão é necessária para viabilizar futura ação judicial, na qual será pleiteada a conversão em pecúnia dos períodos de licença-prêmio não usufruídos pela servidora enquanto esteve em atividade, cujo prazo prescricional quinquenal é contado a partir da passagem para a inatividade (11/10/2023).

Concluiu requerendo a concessão dos benefícios da justiça gratuita, bem como a concessão de medida liminar para determinar que a autoridade coatora expeça imediatamente a certidão requerida, sendo, ao final, concedida a segurança.

Em primeiro contato com os autos, após exame superficial dos argumentos deduzidos, deferi o pedido liminar (ID 26559307), no sentido de determinar ao Exmo. Senhor Secretário Estadual de Educação a expedição do referido documento, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar de sua intimação pessoal, da certidão requerida administrativamente pelo impetrante (Protocolo Administrativo nº 2024/0000548612), deixando consignado que, não sendo cumprida a referida determinação, imediatamente passará a incidir, em desfavor do Estado do Pará, pessoa jurídica de direito público à qual está vinculada a autoridade coatora, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Após a efetivação da diligência de cientificação da autoridade coatora, o Estado do Pará veio aos autos comunicando a emissão da certidão requerida pelo Protocolo Administrativo nº 2024/0000548612, sendo esta enviada à patrona da impetrante, razão pela qual requereu a extinção deste mandado de segurança por perda superveniente do objeto (ID 27255498). Esse pedido restou indeferido, porquanto constatado que o fornecimento da certidão se deu em verdadeiro cumprimento da medida liminar anteriormente deferida (ID 27452725).

O Senhor Secretário das Seções de Direito Público e Privado certificou não terem sido prestadas informações pela autoridade coatora (ID 27488677).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, preliminarmente, pela ausência de perda superveniente do objeto e, no mérito, pela concessão da segurança (ID 27583467).

É o relatório.

VOTO

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento – Relatora:

A pretensão veiculada neste mandado de segurança consiste em assegurar a simples emissão de uma certidão indicando o quantitativo de períodos de licenças-prêmio não usufruídos durante o período em que a impetrante esteve em atividade.

À míngua de justificativas em sentido contrário, é natural depreender que tal providência não demanda mais do que uma simples consulta aos assentos funcionais dos servidores, atualmente informatizados, evidenciando a necessidade de alguns meros “cliques” para se obter a certidão em questão.

Dito isso, percebe-se que a Lei Estadual nº 8.972/2020 (art. 3º), ao regular o processo administrativo no âmbito da administração pública estadual, absorveu os princípios gerais da Administração previstos no Texto Constitucional (art. 37,
caput
), notadamente quanto aos princípios da eficiência, da razoabilidade e da duração razoável do processo. Ademais, nosso legislador estadual, especificamente fixou prazo para a prática dos atos do processo administrativo. Senão, vejamos:

“Art. 33. Inexistindo disposição legal específica,
os atos do órgão ou autoridade responsável pelo processo e dos administrados que dele participem devem ser praticados no prazo de cinco dias úteis
, salvo motivo de força maior, observado o disposto no § 4º do art. 83 desta Lei.

Parágrafo único. O prazo previsto neste artigo poderá ser dilatado até o dobro,
mediante justificativa devidamente comprovada
.”
(grifei)

Nota-se, portanto, que os atos administrativos, quando não houver previsão em sentido contrário, deverão ser praticados no prazo de 5 (cinco) dias úteis, salvo motivo de força maior, podendo esse prazo ser prorrogado mediante justificativa devidamente comprovada.

No caso presente, conforme já mencionado, a impetrante pleiteou, administrativamente, em 08/05/2024 (Protocolo nº 2024/548612), a emissão da retrocitada certidão informativa, contemplando os períodos de licença-prêmio implementados e não usufruídos enquanto esteve em atividade na Secretaria Estadual de Educação, sendo que, até a data de impetração deste mandado de segurança (30/04/2025), tal documento não havia sido fornecido, o que somente ocorreu após o deferimento da medida liminar, evidenciando, a um só tempo, excesso injustificado de prazo e ausência de perda superveniente do objeto desta ação constitucional.

A omissão constada nestes autos indica uma tentativa de privar a parte de postular, seja na seara administrativa ou judicial, aquilo que entende como devido, verdadeira violação dos princípios fundamentais da duração razoável do processo e do direito de petição (art. 5º, inciso XXIV, alíneas
“a”
e
“b”,
e inciso XXVIII, da CR/88) e do art. 1º da Lei Federal nº 9.051/1995.

Neste sentido já decidiu esta Seção de Direito Público. Confira-se:

“DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NA EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO SOBRE PERÍODOS DE LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em razão da ausência de resposta ao pedido administrativo de expedição de certidão indicando períodos de licença prêmio não usufruídos pelo impetrante, aposentado em 2022, sob alegação de que tal documento seria essencial para instruir futura ação judicial visando à conversão dos períodos em pecúnia. O pedido administrativo foi protocolado em 20/02/2024 (Processo nº 2024/2058303), sem resposta até a impetração do mandamus, em 05/11/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade como autoridade coatora; e (ii) o direito líquido e certo do impetrante à obtenção da certidão requerida administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Secretário Estadual de Meio Ambiente e Sustentabilidade é legitimado passivamente, pois a omissão na expedição da certidão requerida está inserida em suas atribuições funcionais. Além disso, ao prestar informações nos autos, a autoridade coatora defendeu a legalidade do ato impugnado, ratificando sua legitimidade passiva.

4. A omissão na expedição da certidão requerida viola os princípios da eficiência e da duração razoável do processo, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como o direito de petição garantido no art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal.

5. A Lei Estadual nº 8.972/2020 estabelece o prazo de cinco dias úteis para a prática de atos administrativos, salvo justificativa plausível e comprovada, inexistente no caso dos autos.

6. A emissão da certidão solicitada não demanda instrução complexa, pois trata-se de mera consulta a registros funcionais informatizados, não havendo justificativa válida para a demora na prestação da informação.

7. A ausência de resposta administrativa inviabiliza o exercício do direito do impetrante de postular judicialmente eventual conversão dos períodos de licença prêmio não usufruídos em pecúnia, caracterizando violação ao direito líquido e certo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança concedida.

Tese de julgamento:

1.
A omissão no atendimento de pedido de certidão que inviabilize o exercício de direitos configura violação ao princípio da duração razoável do processo e ao direito de petição, assegurados pela Constituição Federal
.”
(Mandado de segurança nº 0818582-14.2024.8.14.0000 Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, julgado na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre 28/01/2025 e 03/02/2025)

Por oportuno, verificando que a emissão da certidão foi enviada à impetrante (ID 27255499) dentro do prazo fixado na decisão que concedeu o pedido liminar, não há incidência de multa astreinte.

Ante o exposto,
concedo a segurança
à impetrante, no sentido de reconhecer o direito líquido e certo de obter a certidão requerida administrativamente à Secretaria Estadual de Educação (Protocolo Administrativo nº 2024/0000548612), confirmando a medida liminar inicialmente deferida, mas sem a incidência da multa ali fixada, consoante os fundamentos expostos.

Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/07/2025